Tribunal: STF
Processo: RHC 228641
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por André Felipe Martins Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 765.418/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ FELIPE MARTINS PEREIRA contra acordão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, que negou provimento à Apelação n. 0006821-53.2012.4.05.8300. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão no regime inicial semiaberto, além 400 de dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 299 c/c art. 71 (falsidade ideológica na modalidade continuada) e no art. 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal. 



    Os impetrantes sustentam que o paciente teve seu direito de defesa cerceado ao não ter sido apreciado seu pedido de que a audiência fosse presencial, bem como de sustentação oral. 



    Requerem, em liminar, a suspensão da execução do acórdão e, no mérito, a sua anulação. (eDOC 47)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 62)



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja dado provimento, in totum, ao presente Recurso Ordinário, e, assim, que seja anulado o julgamento do recurso de apelação criminal que fora realizado na forma virtual, quando a defesa do paciente havia, tempestivamente, requerido que o mesmo fosse julgado na forma telepresencial ou presencial, com pedido, inclusive, de sustentação oral, petição essa que, absurdamente, não foi nem apreciada pelo TRF-5ª Reg.” (eDOC 66)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    De acordo com a legislação vigente (art. 571 do Código de Processo Penal) e com a jurisprudência desta Corte, ocorrendo nulidades durante o processo, elas devem ser alegadas em momento oportuno. 



    Na hipótese, conforme afirmado na decisão agravada, embora o agravante aponte a existência de nulidade decorrente de não apreciação do pedido de mudança da sessão virtual de julgamento da apelação para presencial ou telepresencial - de modo a possibilitar a realização de sustentação oral -, após o julgamento da apelação, não houve a manifestação defensiva em momento oportuno. A defesa ficou inerte após o referido julgamento e, apenas após o trânsito em julgado, levou o tema à apreciação do Tribunal a quo. Assim, restou caracterizada preclusa a questão. (eDOC 22)



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta Corte.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011).



    Ademais, não convence a tese de que a defesa tomou ciência do julgamento da apelação apenas no trânsito em julgado, até mesmo porque o acórdão é publicado e aberto prazo para interposição de recursos excepcionais.



    Não se impugna, neste recurso, vício na intimação do acórdão da apelação, mas apenas eventual omissão do Tribunal em apreciar o pedido de retirada da sessão virtual.



    Assim, é certo que a defesa foi intimada do acórdão e com ele concordou, porquanto o deixou transitar em julgado. 



    Aliás, verifica-se que o acórdão foi publicado em 14.12.2021, mas a defesa apenas impugnou a sessão quase um ano depois, em 22.8.2022, quando impetrou o habeas corpus no STJ. (eDOC 66, p. 10)



    Quanto à certidão de intimação constar o nome do paciente, verifico que a intimação da sessão virtual também foi realizada apenas em nome do paciente, mas o subscritor deste habeas corpus a recebeu e confirmou o recebimento, tendo, inclusive, requerido a retirada de pauta, verbis:



    As intimações, como se sabe, são feitas em nome das partes e nunca em nome de seus representantes. No entanto, quem as recebe são os advogados cadastrados com certificado digital e tais intimações aparecem no painel do advogado, em abas diversas, de acordo com o tipo do ato.



    A intimação da pauta virtual foi realizada em 18/11/2021, tendo o Dr. José Augusto Branco confirmado a intimação no mesmo dia, razão pela qual ele, incontinenti, apresentou pedido de retirada da pauta virtual. A confirmação da referida intimação pode ser vista na imagem abaixo:



    Desse modo, o Dr. José Augusto Branco teve acesso e confirmou a intimação da pauta virtual. Como se sabe, os advogados têm prazo de até 10 dias corridos para confirmarem qualquer intimação, conforme estabelece o art. 5º da Lei 11.419/2006. Passados dez dias, o advogado que não confirmou a intimação, considera-se intimado automaticamente e tem início o prazo para se manifestar, que foi o que aconteceu em relação à intimação do acórdão, conforme imagem a seguir:



    Desse modo, houve a intimação do representante do réu, de forma válida, para tomar ciência do acórdão e se manifestar da forma que entendesse devida, mas este não o fez. (www.trf5.jus.br)



    O caso, assim, está encerrado pela ocorrência de preclusão. Não há nada a reparar. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2021)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente